Tribunal: TCU
Processo: 023.396/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7636/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.396/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beliza Diniz Cordeiro de Oliveira (XXX.939.694-XX); Bruno Wallace do Carmo Peronico (XXX.539.284-XX); Eduardo Nabinger (XXX.638.870-XX); Gabriella Maria Lima Bezerra (XXX.743.063-XX); Glevia Kamila Lima (XXX.711.724-XX); Ismaquias Farias da Silva (XXX.451.174-XX); Lais Bezerra Nascimento de Lacerda (XXX.706.134-XX); Marcela Fernanda Couto Beilfuss (XXX.803.181-XX); Marcos Antonio da Silva (XXX.155.724-XX); Tatiana Bottentuit de Miranda (XXX.991.084-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.